Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708922-76.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALESSANDRO ARAUJO DOS SANTOS, ALLAN BRITO CAETANO, ANA ROSA DAMACENA SALES, CHARLES LOUZADA RODRIGUES, CLENIO FERREIRA ROSA, NADIA ALVES DA COSTA LOUZADA RODRIGUES, RAFAEL MARQUES DOS SANTOS, SERGIO PAULO DE OLIVEIRA, SILVANA BORGES NASCIMENTO, VANIA MOREIRA DA SILVA XAVIER, JOSINEIDE CORREIA FAGUNDES CORDEIRO DESPACHO Dê-se vista à recorrente, por igual prazo conferido ao DISTRITO FEDERAL (40 dias). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito